Tribunal: TJMT
Processo: 1027612-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027612-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARA RUBIA DOS SANTOS - CPF: 255.316.976-00 (APELANTE), JOSE GRANJA DE SOUZA - CPF: 382.754.818-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS RECONHECIDA POR PERÍCIA TÉCNICA E DE FÁCIL PERCEPÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – HIGIDEZ DA DÍVIDA MANTIDA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as assinaturas constantes nos contratos são idênticas àquelas postas nos documentos pessoais e na procuração outorgada, além de atestada por pericia técnica, se deve afastar a suposta indicação de fraude.

Não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARA RUBIA DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência e Débito c/c Indenização por danos Morais e Materiais no 1027612-57.2018.8.11.0041, movida em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A. e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta que estão sendo realizados descontos indevidos em sua folha de pagamento, oriundos de contratos de empréstimo consignado, celebrados junto às instituições financeiras requeridas.

Alega que não firmou os referidos contratos com as partes demandadas, tendo reconhecido, porém, que foi procurada por prepostos das requeridas, oportunidade em que teria contratado empréstimos apenas com outros bancos (BANCO BMG e PAN).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para o fim de declarar inexistente o débito indicado nos autos.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 159827783 e 159827785, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em síntese, a recorrente alega que não firmou com os apelados os contratos de empréstimos indicados na inicial, os quais são diretamente descontados em sua folha de pagamento.

Nota-se que a perfectibilização da avença se deu mediante o fornecimento de documentos pessoais e de assinaturas manuscritas, onde é possível observar que assinatura exarada é semelhante à assinatura constante na Procuração juntada pelo patrono da recorrente nos presentes autos.

Ainda sobre as assinaturas constantes nos contratos, nos documentos pessoais e na procuração outorgada, a similaridade é inquestionável, o que afasta qualquer suposição da ocorrência de fraude.

Não fosse o bastante, como bem consignado na sentença,
“o laudo pericial grafotécnico constatou a autenticidade da assinatura aposta nos contratos, ou seja, que ela partiu do punho escritor da requerente”
.

Diante deste quadro, se observa que os apelados comprovaram documentalmente a regularidade na contratação dos empréstimos, na forma exigida pelo inciso II do art. 373 do CPC que trata da dinâmica da produção de provas no processo.

Outrossim, analisando o extrato apresentado pela autora no Id. 85144504, nota-se a existência de diversos empréstimos em seu benefício, o que leva a crer ser uma prática habitual.

Assim, cabe ao juiz se socorrer das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso a recorrente, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito.

Portanto, não tendo a parte autora se desvencilhado satisfatoriamente de seu ônus de fazer prova constitutiva do direito alegado, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023